Tribunal: TJES
Processo: 0000316-18.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-18.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCEANO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR:
DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. FALHA NA SINALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marceano Rodrigues Pereira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de ECO101 Concessionária de Rodovias S/A, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocasionado por sinalização inadequada em trecho da BR-101. O autor pretende a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e o afastamento da sucumbência recíproca fixada na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente de trânsito causado por deficiência de sinalização em rodovia concedida gerou dano moral indenizável ao autor; e (ii) estabelecer se a sucumbência recíproca deve ser afastada em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, com repercussão relevante na esfera íntima, psicológica ou dignitária da vítima.

O conjunto probatório demonstra que o autor saiu ileso do acidente, inexistindo lesões corporais ou elementos aptos a evidenciar abalo psicológico relevante.

O boletim de acidente de trânsito registra apenas danos de pequena monta no veículo conduzido pelo autor, sem vítimas ou consequências excepcionais à sua integridade física.

Os prejuízos decorrentes da preservação da carga perecível e demais despesas emergenciais possuem natureza patrimonial e foram integralmente reparados mediante a condenação ao pagamento de danos materiais.

Os transtornos e inconvenientes decorrentes do sinistro, desacompanhados de efetiva violação a direitos da personalidade, caracterizam mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar indenização por danos morais.

O autor obteve êxito apenas quanto ao pedido de danos materiais, decaindo integralmente da pretensão indenizatória por danos morais, circunstância que autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, limitando-se a suspender a exigibilidade da cobrança enquanto persistirem os pressupostos legais do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acidente de trânsito sem lesões corporais ou demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade não gera, por si só, dano moral indenizável.

Os prejuízos patrimoniais decorrentes de sinistro viário devem ser reparados na esfera material, não se convertendo automaticamente em dano moral.

Transtornos operacionais e aborrecimentos decorrentes de acidente de trânsito configuram mero dissabor cotidiano quando ausente repercussão excepcional na esfera pessoal da vítima.

A rejeição integral do pedido de danos morais e o acolhimento apenas do pedido de danos materiais autorizam configuram sucumbência recíproca na forma do art. 86 do CPC.

A gratuidade da justiça não exclui a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, apenas suspende a exigibilidade de sua cobrança nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 86, caput, 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP, Quarta Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1001147-80.2024.8.26.0300, Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Sétima Câmara de Direito Público, j. 12.02.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1061670-92.2024.8.26.0224, Relª Desª Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, Turma VII Direito Privado 3, j. 05.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000316-18.2022.8.08.0010

APELANTE:
MARCEANO RODRIGUES PEREIRA

APELADO:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARCEANO RODRIGUES PEREIRA
em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.555,00 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Em suas razões recursais, sustenta ter sofrido abalo moral em decorrência de acidente causado pela negligência da concessionária na sinalização da via.

Afirma que a situação prejudicou o exercício de seu labor, trouxe prejuízos financeiros e causou danos morais indenizáveis.

Insurge-se, ainda, contra a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, argumentando que a concessão da assistência judiciária gratuita (AJG) deveria afastar a divisão proporcional estabelecida na sentença, impondo à concessionária requerida o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente ação, objetivando reparação pelos prejuízos advindos de acidente de trânsito causado por falta de sinalização adequada em rodovia administrada pela concessionária apelada.

Narra a inicial que o condutor transportava alimentos adquiridos no CEASA, quando, ao realizar curva no Km 391,5 da BR-101, deparou-se com trânsito interrompido devido a obras sob controle de tráfego (sistema PARE/SIGA).

Alega que a sinalização mostrava-se inadequada para o traçado local, impossibilitando a frenagem tempestiva e culminando em colisão traseira contra outro veículo, dinâmica corroborada por boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

O juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, condenando-a na reparação dos danos materiais, mas julgou improcedente o pleito de danos morais e fixou sucumbência recíproca.

O debate, portanto, cinge-se na ocorrência de abalo moral indenizável decorrente do sinistro e na correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao dano moral, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“para que fique configurado o dever de indenização por danos morais, é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.713.267/SP - Quarta Turma, julgado em 24/10/22, DJe de 28/10/22).

Depreende-se, então, que nem toda ordem de perturbação emocional é apta a configurar dano moral, sob pena de desvirtuamento do instituto. A reparação exige prejuízo direto à dignidade e à honra da vítima.

No caso em tela, o apelante não demonstrou que
o sinistro tenha causado danos aos seus direitos da personalidade.

Restou evidenciado que o recorrente, condutor do caminhão (veículo V1), saiu absolutamente ileso do evento.

Ademais, o próprio boletim de ocorrência policial ate
sta que as avarias no veículo do recorrente caracterizaram-se como de "pequena monta".

No tocante à carga perecível transportada, nota-se que houve célere prestação de socorro mecânico. Ademais, as despesas emergenciais suportadas pelo apelante para preservar os alimentos foram objeto de integral reparação a título de danos materiais nesta própria demanda.

A questão resolve-se, destarte, estritamente na esfera patrimonial.

Desse modo, o acidente ocorrido, embora gerador de aborrecimentos e transtornos operacionais, não enseja condenação por danos morais, inexistindo violação excepcional que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais convergentes:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO, PARA DETERMINAR A INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DOS AUTORES DE RECEBER INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO PSÍQUICO. RECURSO DESPROVIDO. III. Razões de Decidir 3.
O acidente não resultou em ferimentos ou abalos psíquicos profundos aos autores, sendo considerado um mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral
. 4.
A indenização por danos materiais já restabelece a situação inicial dos autores, não havendo parte do prejuízo sem reparação
. (TJSP; AC 1001147-80.2024.8.26.0300; Jardinópolis; Sétima Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 12/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. (...)
O acidente de trânsito sem vítimas ou lesões corporais graves, limitado a danos materiais e transtornos nas tratativas para ressarcimento, configura mero aborrecimento do cotidiano e não enseja reparação por dano moral, salvo se demonstrada violação excepcional a direito da personalidade
.
A rejeição integral do pedido de indenização por danos morais implica sucumbência recíproca, devendo as custas e os honorários advocatícios serem rateados entre as partes
, observada a proporcionalidade da vitória e derrota de cada litigante (art. 86 do CPC). (TJSP; AC 1061670-92.2024.8.26.0224; Guarulhos; Turma VII Direito Privado 3; Relª Desª Marcia Rezende Barbosa de Oliveira; Julg. 05/02/2026)

Noutro giro, conforme visto na ementa acima, não merece guarida a pretensão recursal de afastamento da sucumbência recíproca.

O apelante formulou pleito de danos morais no importe de R$ 30.000,00, decaindo integralmente desta parcela e logrando êxito apenas nos danos materiais.

A distribuição
pro rata
fixada na origem se mostra irretocável, refletindo a proporção de vitórias e derrotas, na exata forma do art. 86,
caput
, do CPC.

Impende ressaltar que o deferimento da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da condenação nas verbas sucumbenciais (art. 98, § 2º, CPC).

O instituto opera, tão somente, a suspensão da exigibilidade da cobrança (art. 98, § 3º, CPC), exata providência adotada pela sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), ressalvado o mencionado regramento suspensivo do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)